Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Processo : 0716252-70.2020.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o agravante colacionou aos autos o comprovante de pagamento de títulos[1] incompleto, sem a representação numérica do código de barras da guia de custas recursais[2], não comprovando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Assim, o recorrente foi intimado[3] para apresentar o comprovante de pagamento ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, a parte deixou escoar o prazo sem comprovar o recolhimento devido[4], resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intime-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16835053. [2] Id. 16835052. [3] Id. 16965115. [4] Id. 17355687.